Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750014-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravada deposite em juízo o valor das mensalidades do mês de setembro e não inscreva o seu nome no cadastro de proteção ao crédito (autos no 0742668-67.2023.8.07.0001, ID no 175585845). 2. A agravante sustenta, em suma, que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência não estariam preenchidos e a medida poderá lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pede a retificação do polo passivo para constar: Sul América Serviços de Saúde S/A. 3. Sustenta que o agravado não avisou sobre o interesse de cancelar o contrato de prestação de serviços com antecedência mínima de 60 dias (aviso prévio contratual), motivo pelo qual o pagamento do prêmio se faz necessário até que haja o efetivo cancelamento do plano de saúde. 4. Tece considerações sobre a ausência de fundamentação jurídica que indique a probabilidade do direito invocado pelo agravado para justificar a suspensão das cobranças das mensalidades referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 53727016, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 12. Do documento anexado ao ID no 175166006 dos autos de origem, depreende-se que o agravado apresentou pedido de resilição contratual, oportunidade em que a agravante informou que o cancelamento ocorreria apenas em 1o/12/2023, diante da necessidade de respeitar o aviso prévio previsto em contrato. 13. Todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, o STJ tem entendimento no sentido de que as cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado. 14. Como consequência, a manutenção do ajuste, sem a vontade dos consumidores e a consequente exigibilidade das mensalidades (prêmios) inerentes à prestação de serviços que não são mais do interesse dos contratantes deixaram de encontrar respaldo legal com a declaração de nulidade do ato normativo supracitado. 15. Não é razoável manter a obrigação do agravado arcar com os valores das mensalidades do plano de saúde que não tem mais interesse na utilização. Eventual discussão inerente à previsão contratual objeto da controvérsia, somente será possível em juízo de cognição exauriente, após a regular instrução processual, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Ademais, não subsiste perigo de dano material ou processual à agravante, pois a decisão determinou que o pagamento dos valores fosse realizado em conta judicial e na hipótese de a pretensão dos agravados ser julgada improcedente, os valores das mensalidades que deixaram de pagar até a efetiva rescisão do contrato poderão ser exigidos, não havendo risco de irreversibilidade da medida deferida. 17. Precedente deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, o qual exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Naquela oportunidade, aquele colegiado concluiu haver abusividade do referido dispositivo, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Em razão da anulação do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, o pedido de resilição contratual por iniciativa do consumidor possui efeitos imediatos, razão pela qual, a cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio revela-se incabível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707535, 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO